Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718501-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAURI VALERIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELIO DE CASTRO PEREIRA JUNIOR DECISÃO 1. O réu agrava (id 46694370) do capítulo da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (id 46695268, p. 130-136) que, em demanda monitória, na fase de saneamento, rejeitou a prejudicial de prescrição sob o fundamento de que a demanda foi proposta antes do decurso do prazo quinquenal (REsp 1.262.056 e STJ 504). Alega, em suma, que a pretensão se encontra prescrita, pois quando do ajuizamento da demanda, em 03/11/22, já havia transcorrido mais de três anos desde a emissão das notas promissórias, conforme o art. 70, do Dec. 57.663/96, e STF 150. Sustenta que, mesmo se considere a data de assinatura do contrato, em 04/08/17, ainda assim a pretensão teria sido alcançada pela prescrição quinquenal (CCB 206, § 5o, I). Argumenta que o caso é de extinção do feito nos termos do CPC 487, II. Pede a antecipação da tutela recursal, visando à suspensão do feito principal até o julgamento do AGI pela Turma. 2. A decisão acerca da prescrição, que a reconhece ou rejeita, é de mérito (CPC 487, II) e, portanto, agravável (CPC 1.015, II; REsp. 1.738.756; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.065.720). Quanto à liminar, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). PRESCRIÇÃO O embargante alega que a pretensão do requerente/embargado se encontra prescrita, pois decorreram mais de 3 (três) anos desde a emissão das notas promissórias, na forma do artigo 70 do Decreto no 57.663/1996, que incorporou as disposições da Lei Uniforme de Genebra – LUG ao ordenamento jurídico brasileiro. Outrossim, aduz que mesmo que se considere o termo inicial do prazo prescricional como a data da assinatura do contrato, ainda assim se conclui que a pretensão do demandante foi fulminada pela prescrição, nos termos do arrigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Razão não assiste ao embargante. Conforme se extrai das notas promissórias acostadas no ID 141506641, os vencimentos ocorreram em 31/7/2018 e 9/10/2019, razão pela qual os títulos de crédito em questão prescreveram em 1o/8/2021 e 10/10/2022, na forma do artigo 70 da LUG. Contudo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do REsp no 1.262.056/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título” (Tema 641 - REsp n. 1.262.056/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 3/2/2014). Logo em seguida, a Corte Superior editou a Súmula 504, que possui a seguinte redação: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título” (Súmula no 504, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 10/2/2014). Portanto, seja com base nas notas promissórias seja com base no contrato de mútuo, o prazo prescricional aplicável ao caso é aquele previsto no artigo 206, § 5o, do Código Civil: Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Com isso, tendo em vista que na data do ajuizamento da ação monitória (3/11/2022) ainda não havia decorrido 5 (cinco) anos desde o vencimento das obrigações, forçoso concluir que não restou caracterizada a prescrição. (...).” O triênio prescricional estabelecido na LUG refere-se à “ação cambial”, entenda-se, execução cambial. Superado esse prazo, a promissória perde a natureza executiva; prescreve a pretensão executiva, mas (ainda) não o crédito, que poderá ser cobrado por meio de outra demanda, no caso, a monitória, que tem natureza, prazo prescricional e contagem próprios, distintos da execução. 3. Indefiro a liminar. Contrarrazões já apresentadas (id 47919196). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator